Tribunal: TJDFT
Processo: 0729714-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO EXECUTADO. DIVERGÊNCIA COM A FUNDAMENTAÇÃO. ART. 494, I, DO CPC. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer excesso de execução, sob o fundamento de que o dispositivo do acórdão exequendo fixou o valor de R$ 13.707,52 como prejuízo suportado por cada parte. A recorrente sustenta que o acórdão incorreu em erro material, pois a fundamentação dividiu igualmente o montante total do empréstimo fraudulento (R$ 67.366,11), resultando em R$ 33.683,05 para cada parte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há erro material no dispositivo do acórdão executado, consistente na divergência entre a fundamentação e o valor fixado para os prejuízos materiais suportados por cada parte; e (ii) estabelecer se tal erro material afasta o excesso de execução reconhecido na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 494, I, do CPC autoriza o tribunal a corrigir, a qualquer tempo, erros materiais perceptíveis à primeira vista, cuja retificação não altera o conteúdo decisório do julgado, mas apenas sana divergências formais entre a fundamentação e o dispositivo.
4. A jurisprudência do STJ estabelece que o erro material não transita em julgado e pode ser corrigido de ofício ou a requerimento da parte, desde que não implique modificação do mérito (AgInt no REsp 1.925.509/AC; AgInt no AREsp 2.675.240/RS).
5. A 4a Turma Cível deste Tribunal igualmente reconhece que o erro material não está sujeito à preclusão e pode ser corrigido mesmo após o trânsito em julgado, quando demonstrada divergência interna entre fundamentação e dispositivo (Acórdão 2041661; Acórdão 2018285).
6. A leitura do acórdão executado revela que a fundamentação fixou expressamente que o valor do empréstimo fraudulento (R$ 67.366,11) corresponde ao prejuízo a ser dividido igualmente, resultando em R$ 33.683,05 para cada parte, enquanto o dispositivo consignou, de forma equivocada, o valor de R$ 13.707,52, sem respaldo lógico ou aritmético.
7. A correção do erro material deve ser realizada para preservar a coerência interna da decisão judicial e evitar que mero desacerto formal distorça o comando sentencial efetivamente proferido.
8. Reconhecido o erro material, inexiste excesso de execução, motivo pelo qual a sentença que acolheu a impugnação deve ser anulada para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O erro material decorrente de divergência entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão pode ser corrigido a qualquer tempo, nos termos do art. 494, I, do CPC.
2. Verificada a discrepância entre o valor fundamentado (R$ 33.683,05) e o valor lançado no dispositivo (R$ 13.707,52), impõe-se a retificação do acórdão para sanar erro material.
3. A existência de erro material no título executivo judicial afasta o reconhecimento de excesso de execução no cumprimento de sentença.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 494, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.925.509/AC, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 11.09.2023, DJe 13.09.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.675.240/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, j. 18.06.2025, DJEN 26.06.2025; TJDFT, Acórdão 2041661, 0713861-22.2023.8.07.0006, Rel. Des. Fernando Habibe, j. 10.09.2025, DJe 25.09.2025; TJDFT, Acórdão 2018285, 0706189-41.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, j. 03.07.2025, DJe 22.07.2025.